Tribunal: TJES
Processo: 5012995-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012995-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: COMERCIAL DE MOVEIS MONTEIRO LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA FISCAL LIMITADA A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR PERCENTUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade da Comercial de Móveis Monteiro Ltda., limitando a multa fiscal a 100% do valor do tributo principal, por entender que a cobrança superior configuraria efeito confiscatório. O Estado do Espírito Santo argumenta que a multa possui caráter punitivo qualificado, devido à omissão de emissão de documentos fiscais, e questiona a aplicação do limite. Pleiteia ainda a revisão dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) a legalidade da limitação da multa fiscal a 100% do valor do tributo, sob o fundamento de vedação ao confisco; e
(ii) a adequação da fixação dos honorários advocatícios por percentual, considerando os critérios de equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da vedação ao confisco, previsto no art. 150, IV, da CF/1988, aplica-se também a penalidades fiscais, de modo que multas superiores a 100% do tributo são consideradas confiscatórias, conforme jurisprudência do STF.
4. A multa qualificada pela gravidade da infração, ainda que de caráter punitivo, deve respeitar os limites constitucionais, especialmente para evitar comprometimento da atividade econômica do contribuinte.
5. Quanto aos honorários advocatícios, o art. 85 do CPC estabelece que a fixação com base em percentual sobre o valor da causa deve observar o benefício econômico obtido, não se configurando enriquecimento sem causa na presente hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Multa fiscal que ultrapasse 100% do valor do tributo devido caracteriza confisco, vedado pelo art. 150, IV, da CF/1988. 2. A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85 do CPC, considerando o proveito econômico obtido pela parte."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE ARE 836828, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, Tema 1.076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, nos autos da Execução Fiscal n.º 5000166-80.2017.8.08.0024. A decisão recorrida acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade oposta pela
COMERCIAL DE MOVEIS MONTEIRO LTDA
, limitando a multa aplicada ao percentual de 100% sobre o valor principal do tributo, sob o fundamento de que a cobrança superior a esse limite implicaria em caráter confiscatório da penalidade.

O Estado do Espírito Santo sustenta, em suas razões recursais, que a multa aplicada possui caráter punitivo qualificado, em virtude de conduta considerada gravosa por parte da executada, que teria deixado de emitir documentos fiscais de forma adequada, caracterizando infração mais severa. Argumenta que, diante da natureza da multa, não se aplicaria a limitação a 100% prevista para evitar efeito confiscatório. Além disso, impugna a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, defendendo a aplicação de critérios de equidade na fixação da verba, para evitar enriquecimento sem causa.

A parte agravada, Comercial de Móveis Monteiro Ltda, apresentou contrarrazões sustentando a manutenção da decisão recorrida, ressaltando o caráter confiscatório da multa que supera 100% do valor do tributo e a conformidade da decisão com os precedentes jurisprudenciais do STF sobre o tema.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, nos autos da Execução Fiscal n.º 5000166-80.2017.8.08.0024. A decisão recorrida acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade oposta pela
COMERCIAL DE MOVEIS MONTEIRO LTDA
, limitando a multa aplicada ao percentual de 100% sobre o valor principal do tributo, sob o fundamento de que a cobrança superior a esse limite implicaria em caráter confiscatório da penalidade.

O Estado do Espírito Santo sustenta, em suas razões recursais, que a multa aplicada possui caráter punitivo qualificado, em virtude de conduta considerada gravosa por parte da executada, que teria deixado de emitir documentos fiscais de forma adequada, caracterizando infração mais severa. Argumenta que, diante da natureza da multa, não se aplicaria a limitação a 100% prevista para evitar efeito confiscatório. Além disso, impugna a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, defendendo a aplicação de critérios de equidade na fixação da verba, para evitar enriquecimento sem causa.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado refere-se à (i) legalidade da decisão que limitou o valor da multa fiscal a 100% do valor do tributo principal, sob o fundamento de vedação ao efeito confiscatório, e (ii) à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

I - DA MULTA FISCAL E DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO

O núcleo da controvérsia consiste na análise da possibilidade de aplicação de multa tributária em percentual superior a 100% sobre o valor do tributo, com base na alegação do Estado do Espírito Santo de que, em se tratando de multa punitiva qualificada, a gravidade da conduta justifica a aplicação de um percentual mais elevado. Em oposição, a decisão recorrida fundamentou-se na caracterização de efeito confiscatório para limitar a multa ao mencionado percentual.

A Constituição Federal, em seu art. 150, inciso IV, estabelece a vedação ao confisco por meio de tributos, dispositivo que se estende também à imposição de penalidades pecuniárias. O princípio da vedação ao confisco encontra fundamento no respeito à propriedade privada e na proteção da capacidade contributiva do contribuinte, que deve ser observada pelo Estado em suas prerrogativas de fiscalização e sanção.

Conforme reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente na análise de casos que envolvem a aplicação de multas fiscais, tem-se entendido que a fixação de penalidades superiores a 100% do valor do tributo devido fere a vedação constitucional ao efeito confiscatório. Em destaque, cita-se o
ARE 1341246/PR
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em que restou consignado que "
consideram-se confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido
".

Além disso, a doutrina majoritária reitera que a aplicação de multas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos implicitamente no sistema constitucional e explicitados nos arts. 5º, LIV e LV, e 145, § 1º, da Constituição Federal. A aplicação de sanções desproporcionais compromete a própria finalidade da penalidade tributária, que é desestimular práticas irregulares sem, contudo, inviabilizar a atividade econômica do contribuinte.

No caso em apreço, a multa aplicada à Comercial de Móveis Monteiro Ltda foi considerada pelo juízo de origem como confiscatória, uma vez que seu valor ultrapassava 100% do montante principal do tributo. O Estado do Espírito Santo defende que se trata de uma multa qualificada, aplicada em razão de infração mais grave, caracterizada pela suposta omissão de emissão de documentos fiscais, o que justificaria a aplicação de um percentual mais elevado.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal tem manifestado que, mesmo em casos de multas punitivas, quando estas ultrapassam o valor do tributo devido, há a necessidade de observância da vedação ao efeito confiscatório.

Oportuno destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 836828, firmou o entendimento no sentido de que “
a multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que
o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%
.
” (destaquei)

No mesmo sentido já se posicionou este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA SANCIONATÓRIA APLICADA NO PATAMAR DE 40% SOBRE O VALOR DO TRIBUTO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - VALOR PRINCIPAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA FUNCIONA COMO LIMITADOR DA NORMA SANCIONATÓRIA - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - MULTA APLICADA INFERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO - RECURSO IMPROVIDO. 1 A multa é punitiva e aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente como forma de sanção para coibir a burla à atuação da Administração tributária. 2 Considerando não possuírem natureza tributária, as multas decorrentes do descumprimento voluntário de obrigações tributárias não podem ser cobradas num importe que lhes confiram característica confiscatória, sob pena de ofensa ao princípio do não confisco, inserido no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, reiteradamente a Corte Suprema tem decidido que o princípio da vedação ao efeito de confisco aplica-se às multas (ARE 851059 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 01-03-2016, Acórdão eletrônico, Dje-049, Divulg 15-03-2016, Publicc 16-03-2016, STF) 3 - Há muito já definiu a própria Suprema Corte que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, e nas palavras do Ministro Luis Roberto Barroso, nos ensina que Quanto ao montante da multa ora aplicada, esta Corte assentou o entendimento de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que
a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%
. (AI 838302 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014). Além disso,
o Supremo Tribunal Federal estabelece que o caráter confiscatório da multa punitiva por descumprimento de obrigação tributária restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da sanção for superior ao percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal, ou seja, a penalidade não pode superar o montante do tributo devido
. 4 - Na hipótese dos autos, apurada a infração o agente fiscal aplicou a multa prevista na Lei Estadual 7000/01, art. 75, §1º, inciso I, alínea a, que dispõe que para o caso de o contribuinte deixar de recolher o imposto, no todo ou em parte, quando as operações estiverem regularmente escrituradas nos livros fiscais próprios, a multa será aplicada em 40% (quarenta por cento) do valor do imposto não recolhido. 5 - Da análise das Certidões de Dívida Ativa, verifica-se que as multas aplicadas se deram exatamente na proporção de 40% (quarenta por cento) dos valores dos impostos, o que afasta de plano a alegação de ilegalidades das multas aplicadas. 6 - Não se verifica qualquer ilegalidade, haja vista que conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% do valor do tributo. 7 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 026170009414, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/07/2020, Data da Publicação no Diário: 29/07/2020) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL N°: 0018874-79.2011.8.08.0024 APELANTE: XEROX INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A. APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL AUTO DE INFRAÇÃO E CDA QUE ATENDEM AOS REQUISITOS DO ART. 142 DO CTN E ART. 185 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO ESTADUAL MULTA APLICADA NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO ART. 85, 11 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sabe-se que o auto de infração e a CDA, por serem atos administrativos, precisam ter, além da descrição dos fatos ocorridos, a identificação do sujeito passivo, dispositivos infringidos e as respectivas penalidades, conforme dispõe o art. 142 do CTN e art. 185 da Lei n° 2.964/74 (Código Tributário Estadual). 2. Considerando que no auto de infração n° 312776 é possível identificar tais elementos e que estes foram reproduzidos na CDA n° 08632/2003, não há o que se falar em violação do princípio da motivação e consequentemente nulidade de tais atos administrativos, uma vez que foram observados os requisitos constantes no art. 142 do CTN e art. 185 do Código Tributário Estadual. 3.
Segundo o Excelso Supremo Tribunal Federal: As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias.
(ARE 1122922 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019) 4. Na CDA n° 08632/2003 (fl. 58), verifica-se que o valor do imposto devido é de R$ 16.787.73 (dezesseis mil setecentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos) e o valor da multa aplicada também é de R$ 16.787.73 (dezesseis mil setecentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos), ou seja, o valor desta corresponde exatamente ao montante daquela, estando em consonância com o entendimento jurisprudencial já mencionado e por isso, não há violação ao princípio do não-confisco. 5. Considerando o disposto no art. 85, § 11 do CPC, os honorários sucumbenciais devem ser majorados em mais R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais). 6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO . VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória-ES, 30 de junho de 2020. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110188745, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data da Publicação no Diário: 22/09/2020) (destaquei)

Importa ressaltar, ainda, que o reconhecimento do efeito confiscatório não implica em isenção ou anulação integral da sanção, mas sim na adequação da penalidade aos limites constitucionais, permitindo que a cobrança prossiga sobre o saldo remanescente.

Assim, considerando os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria e os princípios constitucionais aplicáveis, a decisão de origem, ao limitar a multa ao patamar de 100% do valor do tributo, deve ser mantida, por se mostrar em conformidade com a vedação ao efeito confiscatório e com a garantia da proporcionalidade na aplicação das sanções fiscais.

II - DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Quanto à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, o recorrente pleiteia a aplicação do critério de equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil (CPC), argumentando que a manutenção dos percentuais estabelecidos implicaria em enriquecimento sem causa por parte da empresa agravada.

Contudo, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema 1.076, "
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
". No presente caso, a decisão recorrida estabeleceu os honorários advocatícios com base no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido pela agravada, em consonância com o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observando-se, portanto, os critérios legais e jurisprudenciais pertinentes.

A fixação de honorários advocatícios de forma escalonada, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, tem como objetivo equilibrar a remuneração do causídico em razão do trabalho desenvolvido, da complexidade da causa e do proveito econômico obtido. No caso em análise, a exclusão parcial do valor da multa em discussão implicou em benefício econômico significativo à empresa agravada, razão pela qual os honorários fixados pelo juízo a quo encontram-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade estabelecidos pela legislação processual.

Não há, portanto, que se falar em enriquecimento sem causa ou em grave prejuízo ao erário, já que a decisão respeitou os critérios objetivos fixados na legislação e na jurisprudência do STJ. O princípio da equidade, nesse contexto, destina-se a situações em que os valores da causa são irrisórios ou quando não há proveito econômico mensurável, o que não se aplica ao caso concreto, em que se verifica benefício econômico à parte agravada.

III - CONCLUSÃO

Diante do exposto, entendo que a decisão recorrida não merece reforma, pois se encontra em harmonia com o entendimento consolidado dos tribunais superiores acerca do caráter confiscatório das multas fiscais que ultrapassam o patamar de 100% do valor do tributo. Ademais, a fixação dos honorários advocatícios foi realizada nos estritos termos da legislação processual civil, observando-se a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar